Tribunal: TJSP
Processo: 1016795-59.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações bancárias realizadas por terceiro sem autorização da autora com cartão de crédito - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a inexistência das operações e a repetição em dobro, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - Correção

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações bancárias realizadas por terceiro sem autorização da autora com cartão de crédito - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a inexistência das operações e a repetição em dobro, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - Correção monetária desde o arbitramento (cf. súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% desde a citação, nos termos do art. 405 do CC - Ação procedente – Recurso provido.